Tribunal: STF
Processo: Rcl 81005
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Ausência de aderência estrita. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS que, nos autos do Processo nº 5040553- 89.2023.4.04.7100, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Colhe-se da inicial que, na ação penal n. 50405538920234047100, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face dos Reclamantes pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 288 do CP (associação criminosa) e pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 16, c/c o artigo 1º, parágrafo único, inciso II, ambos da Lei nº 7.492/86 (operação de instituição financeira sem autorização). 



    Assevera que “[n]a denúncia, o MPF sustenta as acusações de associação criminosa, de operação de instituição financeira sem autorização e de evasão de divisas a partir do conteúdo extraído do aparelho celular da Reclamante LAURA SONIA DESIDERIO MONZON”. 



    Assevera que “[o] acesso às mídias do aparelho celular pertencente a Reclamante Laura Sônia Desiderio Monzon, cujas informações foram utilizadas para denunciar os Reclamantes, foi objeto de sucessivos requerimentos defensivos, todos com o objetivo de garantir o acesso aos dados extraídos, especialmente aos arquivos no formato “.ufdr”, fundamentais para a adequada análise pericial”.



    Aponta que “o acesso às mídias sempre foi de interesse das defesas e objeto de inúmeros requerimentos, tendo a manifestação de desinteresse quanto à nova extração ocorrido exclusivamente em razão da suscitação do incidente de prova ilícita pendente de julgamento naquele momento processual”. 



    Aduz que “após o extravio das mídias originais e já rejeitada a alegação defensiva de ilicitude da prova, foi indeferido às defesas o acesso ao conteúdo das mídias no formato .ufdr, relativas à quebra do sigilo de dados do telefone celular descrito no item 3 do Auto de Apreensão n.º 54/2016, cerceando, de forma inequívoca, o direito à ampla defesa dos Reclamantes”. 



    Defende que “[o] processo encontra-se ainda na fase de designação de audiência de instrução e a negativa de acesso ao arquivo extraído do referido aparelho celular caracteriza manifesto cerceamento de defesa, pois impede a verificação técnica da integridade e da confiabilidade das informações extraídas, bem como inviabiliza a análise quanto a possível quebra da cadeia de custódia da prova digital — aspecto fundamental à sua admissibilidade e validade, nos termos do art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. O cerceamento também impede os defensores de questionar os responsáveis pelo acautelamento da prova, bem como os responsáveis pela análise do material originário que foi extraviado. 



    Requer, em medida liminar, “seja suspenso o andamento do feito no ponto relativo à instrução criminal, impedindo-se a designação de audiência e cancelando-se o ato já designado para o dia 21/07/25”. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e que seja determinada à autoridade coatora a abstenção de designar qualquer outro ato de instrução e interrogatórios, até que: “a) seja plenamente assegurado à defesa o acesso integral às mídias extraídas do aparelho celular da Reclamante, b) as mídias estejam no formato forense “.UFDR”, e c) sejam fornecidos os recursos técnicos necessários à sua análise, inclusive o software Cellebrite, em versão compatível. d) seja apresentada a cadeia de custódia da referida prova que também foi extraviada pela Polícia Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Na espécie, a parte Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14. Extraio do enunciado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 36):



    “Inicialmente, cumpre referir que as questões objeto da presente Reclamação vêm sendo repisadas pela defesa, como a própria ora afirma, desde o recebimento da denúncia, em 02/06/2023 (e. 3.1), evidenciando postura processual protelatória, como referi, em 04/04/2024, na decisão do e. 151.1. Tanto que, em 01/07/2024, na decisão em que analisei as respostas à acusação, sobretudo considerando que jamais foram impostos empecilhos às defesas ao acesso à íntegra da prova, registrei que, se por um lado o direito à prova plena carrega consigo a necessidade de que a documentação juntada ao processo seja rastreável de sua posse e manuseio, por outro não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, transformando-o em interminável debate de questões laterais, consignando, ainda, que, existindo justa causa para o exercício da ação penal e tendo a denúncia descrito fato típico com todos os seus fundamentos, a persecução penal é medida que se impõe, sendo certo que eventuais irregularidades na custódia não têm o condão de invalidar automaticamente a prova e devem ser sopesadas, a fim de aferir a confiabilidade, conjuntamente com os elementos colhidos durante a instrução (e. 177.1).



    Especificamente quanto ao acesso, localização e cadeia de custódia das mídias, manifestei-me, em 09/06/2025, no seguinte sentido (e. 445.1):



    ‘A defesa aduz que a polícia não documentou nenhum dos atos por ela praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos celulares apreendidos durante o inquérito, nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu íntegro enquanto esteve sob a custódia policial.



    Sem razão, contudo.



    A arrecadação, além de amplamente documentada no Auto de Apreensão nº 54/2016, de 10/06/2016 (IPL, evento 50, APREENSAO4), teve a legitimidade reconhecida na decisão proferida no e. 321.1, que, a fim de evitar desnecessária tautologia, deixo de ora reproduzir.



    A extração e análise dos dados foi registrada no Laudo nº 558/2017–SETEC/SR/PF/RS, de 26/04/2017, assinado pelo Perito Federal responsável (IPL, evento 100, LAUDO2), conforme já referi na decisão do e. 222.1.



    A movimentação, desde a apreensão, encontra-se igualmente documentada, com identificação dos servidores envolvidos, conforme se infere dos próprios Auto de Apreensão e Laudo Pericial, bem como do auto de entrega na Justiça Federal, de 25/08/2017 (IPL, evento 106, AUTO2) e termo de devolução à Polícia Federal, de 13/03/2024 (e. 137.2).



    Desta forma, reafirmando o teor das decisões acima referenciadas, e considerando que a defesa não apresentou nenhuma evidência concreta a desacreditar a integridade da prova, indefiro, por despicienda, a pretensão.’



    De forma que, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve extravio de quaisquer mídias originais apreendidas, que estiveram, como, inclusive, as cópias fornecidas pela perícia, ao longo de toda a instrução do processo, à disposição das defesas para reprodução.



    No tocante ao formato ".ufdr", impende assinalar que, ante a oferta da Autoridade Policial de disponibilizar nova extração de dados dos telefones celulares naquele formato, em 16/01/2025 (e. 254.1), determinei a intimação das partes para manifestação acerca do interesse na diligência, em 21/01/2025 (e. 255.1). Em 07/02/2025 a defesa dos ora Reclamantes expressamente manifestou o desinteresse na cópia, nos seguintes termos (e. 267):



    ‘Assim sendo, os peticionários LAURA SÔNIA DESIDÉRIO MONZÓN, JAIME MARTINS MACHADO, CLÁUDIA DORNELES SILVEIRA, ANGELO DESIDERIO MACHADO, CAMILO ALBERTO LOPES e ERICK RICCIARDI MACHADO DA SILVA informam, em atenção do despacho do Evento 255, não ter interesse no envio de celular de LAURA SÔNIA DESIDÉRIO MONZÓN para nova extração de dados. 



    De fato, todas as informações atinentes aos dados acessados e extraídos ilicitamente do celular de LAURA SONIA DESIDERIO MONZON, bem assim todas as informações relacionadas a anotações, extratos bancários e mídias como pen drive, notebook e computador pertencentes a LAURA SONIA DESIDERIO MONZON, devem ser desentranhadas do processo, assim como todas as provas daí derivadas.’



    Assim, considerei, na decisão do e. 321.1, superada a questão.



    Não obstante, a defesa de LAURA SÔNIA DESIDÉRIO MONZÓN, JAIME MARTINS MACHADO, CLÁUDIA DORNELES SILVEIRA, ANGELO DESIDERIO MACHADO, CAMILO ALBERTO LOPES e ERICK RICCIARDI MACHADO DA SILVA, em 13/05/2025, requisitou nova extração do conteúdo integral do celular de LAURA de modo a viabilizar a análise antes da próxima audiência designada (367.1).



    Em razão disso, indeferi, em 14/05/2025, a medida com o seguinte argumento (e. 381.1):



    Quanto ao pedido da defesa conjunta dos demais réus, trata-se de questão já superada, conforme registrei na decisão do e. 321.1, em razão do expresso desinteresse manifestado no e. 267. Segundo constou naquela petição, LAURA SÔNIA DESIDÉRIO MONZÓN, JAIME MARTINS MACHADO, CLÁUDIA DORNELES SILVEIRA, ANGELO DESIDERIO MACHADO, CAMILO ALBERTO LOPES e ERICK RICCIARDI MACHADO DA SILVA informam, em atenção do despacho do Evento 255, não ter interesse no envio de celular de LAURA SÔNIA DESIDÉRIO MONZÓN para nova extração de dados. (Grifei)



    Não bastasse o expresso desinteresse, manifestado em 07/02/2025 (há três meses, portanto), a defesa ainda, ao afirmar que a despeito da nova extração, não o deixa de considerar ilícito, tanto quanto ilícito foi o primeiro acesso e extração de dados já realizados, em vista de LAURA jamais ter figurado na condição de investigada (367.1), categoricamente professa a inutilidade da medida.



    Por fim, enfatizando a cronologia acima exposta, comunico que a Ação Penal se encontra com início da audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 21/07/2025, às 14 horas.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido aos reclamantes acesso à íntegra das mídias originais apreendidas, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, salientou “que jamais foram impostos empecilhos às defesas ao acesso à íntegra da prova”. 



    Acrescentou, ainda, que “não houve extravio de quaisquer mídias originais apreendidas, que estiveram, como, inclusive, as cópias fornecidas pela perícia, ao longo de toda a instrução do processo, à disposição das defesas para reprodução”. Tal constatação reforça a regularidade da conduta processual adotada, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.



    Ressaltou que, “[n]o tocante ao formato ".ufdr", impende assinalar que, ante a oferta da Autoridade Policial de disponibilizar nova extração de dados dos telefones celulares naquele formato, em 16/01/2025 (e. 254.1), determinei a intimação das partes para manifestação acerca do interesse na diligência, em 21/01/2025 (e. 255.1). Em 07/02/2025 a defesa dos ora Reclamantes expressamente manifestou o desinteresse na cópia”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 



    Ademais, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia e à pretensa necessidade de fornecimento das mídias em formato específico, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa — o que, como visto, foi devidamente observado no caso em tela.



    Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada quebra da cadeia de custódia, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):



    “É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Destaco, ainda, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 



    4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente